Tribunal: STF
Processo: ADI 3426
Classe: ADI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-29
Data de publicação: 2007-11-29

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração. Ação direta de
   inconstitucionalidade. Ausência de omissão, obscuridade ou
   contradição. Impossibilidade de novo julgamento da causa.
   Suficientemente enfrentado o tema relativo à desigualdade de
   tratamento das micro e pequenas empresas.
1. Restou devidamente
   enfrentado no acórdão embargado o tema vinculado à alegação,
   repelida, de desigualdade de tratamento em relação às micro e
   pequenas empresas.
2. Os embargos de declaração encontram-se
   atrelados à norma do art. 535 do Código de Processo Civil que os
   permite quando houver omissão, obscuridade ou contradição.
   Ausentes quaisquer das hipóteses mencionadas, não há como
   prosperar os embargos declaratórios para evitar novo julgamento
   do processo.
3. Eventual reforma do acórdão embargado na via dos
   declaratórios somente é possível quando presente algum defeito
   material, elencado no art. 535 do Código de Processo Civil, cuja
   solução obrigue o reexame do tema.
4. Embargos de declaração
   rejeitados.